Tribunal: TJMT
Processo: 1035826-52.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035826-52.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VENTURA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.433.103/0001-69 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.282/STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em juízo de retratação positiva (art. 1.030, II, do CPC), reconheceu a constitucionalidade da TACIN e determinou a compensação dos honorários advocatícios, reformando sentença parcialmente procedente em
ação anulatória de débito fiscal
.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 85, § 14, do CPC, a compensação de honorários é admitida em hipóteses de sucumbência recíproca, e se os honorários foram fixados observando adequadamente os critérios legais.

III.

Razões de decidir:

3.

O art. 85, § 14, do CPC proíbe a compensação de honorários, mesmo diante de sucumbência recíproca.

4.

Diante da parcial procedência da ação e da sucumbência recíproca, os honorários devem ser fixados proporcionalmente ao êxito de cada parte, sem compensação.

IV.

Dispositivo e tese:

5.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “
1. A compensação de honorários advocatícios é vedada pelo art. 85, § 14, do CPC. 2. A fixação dos honorários deve observar a sucumbência de cada parte, vedando-se critérios genéricos ou compensatórios.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 14; art. 90, § 4o; art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.282 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, em juízo de retratação positivo, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, retificou o acórdão proferido anteriormente, a fim de dar provimento ao recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência da
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por
VENTURA & CIA LTDA. – ME
, ao fundamento da inconstitucionalidade da exação relativa à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao determinar a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em desacordo com o disposto no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, que veda expressamente tal possibilidade, ainda que reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes.

Requer, portanto, a reforma do acórdão, com o consequente arbitramento dos honorários de sucumbência de forma autônoma e proporcional, conforme os critérios objetivos estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

A parte recorrida,

Ventura & Cia Ltda. – ME, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões recursais, conforme certificado nos autos (Id. 326763359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais em hipóteses de sucumbência recíproca, à luz da vedação expressa contida no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença homologando o reconhecimento do pedido no tocante ao crédito de ICMS apurado por estimativa e julgando procedente a ação anulatória quanto à inconstitucionalidade da exação relativa à TACIN, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, com redução pela metade apenas quanto à parcela correspondente ao ICMS, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil (Sentença, Id. 233965164).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença, sustentando a constitucionalidade da TACIN, tendo sido o apelo não provido por decisão monocrática (Id. 237800193).

Interposto agravo interno contra a decisão monocrática, o recurso igualmente não foi provido (Id. 251290185).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário (Id.
259617655
).

Evidenciada a divergência do acórdão recorrido em relação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade da TACIN, e considerando-se a ausência de modulação dos efeitos da decisão paradigmática, bem como a obrigatoriedade de observância aos precedentes vinculantes, o acórdão anteriormente proferido foi retificado, em juízo de retratação positivo, para dar provimento ao agravo interno, reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e, por conseguinte, julgar parcialmente procedente a
ação anulatória de débito fiscal
, com a reforma da sentença, bem como para arbitrar a compensação dos honorários advocatícios proporcionalmente entre as partes (Acórdão embargado, Id. 322872366).

No ponto, de forma direta, verifica-se que os embargos de declaração devem ser acolhidos, tendo em vista a configuração da sucumbência recíproca e a necessidade de adequação dos honorários advocatícios ao proveito econômico obtido por cada parte.

Dessa forma, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios observando-se a proporção da sucumbência de cada parte,
vedada qualquer compensação entre as verbas
, nos seguintes termos:

(i)

manter a fixação determinada na sentença quanto aos honorários advocatícios devidos à empresa Ventura & Cia Ltda. – ME, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, com redução pela metade exclusivamente em relação à parcela correspondente ao ICMS apurado por estimativa, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, matéria esta não impugnada por recurso; e

(ii)

arbitrar honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito fiscal remanescente reconhecido como legítimo, correspondente à TACIN.

Ante o exposto,
ACOLHO

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, com efeitos modificativos, para afastar a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais e fixá-los de forma proporcional à sucumbência de cada parte, nos seguintes termos: (
i
) manter a fixação realizada na sentença quanto aos honorários devidos à empresa Ventura & Cia Ltda. – ME, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, com redução pela metade exclusivamente em relação à parcela correspondente ao ICMS apurado por estimativa, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, matéria não impugnada por recurso; e (
ii
) arbitrar honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito fiscal remanescente reconhecido como legítimo, referente à TACIN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025